Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705860-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DIOGO OSÓRIO LUCAS DA CONCEIÇÃO RECORRIDO: ÂNGELA MARIA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO VERBAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RETENÇÃO INTEGRAL DOS VALORES AUFERIDOS EM PRETÉRITA AÇÃO. IRREGULARIDADE COMPROVADA. AUSENCIA DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DA CLIENTE. INCIDENCIA DO ART. 35, §2o, DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. DANOS MORAIS COMPROVADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Na relação jurídica entre advogado e cliente, é deferido ao causídico o levantamento de valores para o pagamento do seu trabalho em prol do seu constituinte, desde que exista previsão contratual ou prévia autorização neste sentido, a teor do que dispõem os arts. 22, §4o, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da OAB) e 35, §2o do Código de Ética da mesma entidade. Precedentes. 2. Na situação examinada, a relação existente entre as partes foi feita de modo verbal, inexistindo autorização de qualquer espécie para que o patrono retivesse os valores para fins de pagamento do seu trabalho. 2.1. Além da vedação oriunda do Código de Ética da OAB, a legislação civil somente autoriza a compensação de dívidas líquidas e vencidas (art. 369 do Código Civil), o que não se amolda ao caso examinado, onde há a necessidade de se valorar – por meio de ação própria – o trabalho desenvolvido pelo réu nas ações às quais entende que deve ser remunerado pela autora. 3. A relação jurídica entre advogado e cliente está fundada em estrita confiança e a quebra dessa fidúcia, com a omissão de informação relevante sobre o levantamento de créditos de titularidade da cliente – mesmo após ser questionado por ela –, e retenção do valor, configura violação a boa-fé objetiva e a sua dignidade, ensejando-lhe o direito a reparação por danos morais. 4. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que o precedente invocado e pacificado pelo STJ não foi seguido e tampouco foi demonstrada a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento, o qual supostamente teria o condão de infirmar o acordão recorrido. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). Ademais, “Na forma da jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 1.992.284/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010